Tribunal: TJSP
Processo: 1009584-47.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Inconteste a prestação dos serviços médico-veterinários pelo Requerido – Laudo pericial e prova testemunhal não roboraram as alegações do Autor de que houve erro no diagnóstico e no tratamento do animal canino – Ausentes a culpa do Requerido e o nexo de causalidade entre os serviços médico-veterinários prestados e

Ementa:
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Inconteste a prestação dos serviços médico-veterinários pelo Requerido – Laudo pericial e prova testemunhal não roboraram as alegações do Autor de que houve erro no diagnóstico e no tratamento do animal canino – Ausentes a culpa do Requerido e o nexo de causalidade entre os serviços médico-veterinários prestados e o óbito do animal canino – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO